Tribunal: TJDFT
Processo: 0711348-56.2020.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0711348-56.2020.8.07.0016 AGRAVANTE: HELIO GIL GRACINDO FILHO AGRAVADO: THAIS REGINA REIS GRACINDO DESPACHO Nada a prover quanto à reclamação constitucional apresentada no ID no 59769465, porquanto a referida ação autônoma de impugnação deve ser proposta na respectiva Corte Superior, por se tratar de ação de competência originária. Cumpra-se a Secretaria as ordens precedentes. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007